Tribunal: TJDFT
Processo: 0717539-94.2022.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. IMEDIAÇÕES DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. ACERVO PROBATÓRIO FIRME. PALAVRA DOS POLICIAIS. FÉ PÚBLICA. DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA.
I - Mantém-se a condenação do réu pela prática do crime de tráfico de drogas, quando as declarações firmes e coesas dos policiais responsáveis pela monitoração e prisão em flagrante, aliadas às circunstâncias da prisão em flagrante, demonstram que a grande quantidade de maconha encontrada se destinava à difusão ilícita.
II - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
III - O crime de tráfico de drogas é tipo misto alternativo, se consumando com a prática de quaisquer das condutas enumeradas no núcleo, no caso, trazer consigo e armazenar, e não apenas quando ocorre venda direta para usuários.
IV - A majorante descrita no art. 40, III, da Lei no 11.343/2006 constitui circunstância objetiva, que dispensa a prova quanto ao alcance do público que frequenta o local, visto que o risco se presume, ou seja, o perigo é abstrato.
V - Recurso conhecido e não provido.